Tribunal: TJSP
Processo: 1011375-44.2014.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 500 DO STF – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento do E. STF nos julgamentos do Tema de Repercussão Geral no 500 que deve prevalecer – Ações que demandam fornecimento de medicamentos experimentais sem registro na ANVISA deverão ser necessariamente propostas em face da União – Adequação do

Ementa:
APELAÇÃO – FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 500 DO STF – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento do E. STF nos julgamentos do Tema de Repercussão Geral no 500 que deve prevalecer – Ações que demandam fornecimento de medicamentos experimentais sem registro na ANVISA deverão ser necessariamente propostas em face da União – Adequação do julgado – Competência da Justiça Federal – Inteligência do art. 109, I, da CF – Acórdão alterado para que o processo seja anulado "ab initio" e remetido à primeira instância da Justiça Federal, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001006696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011375-44.2014.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, é apelado RICARDO GHIRALDELLI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão alterado com determinação de remessa à
Justiça Federal, V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
VON ADAMEK, vencedor, LUCIANA BRESCIANI, vencida, CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI (Presidente).
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011375-44.2014.8.26.0566 SÃO CARLOS VOTO No 9.764 - AU
APELAÇÃO CÍVEL no 1011375-44.2014.8.26.0566
APELANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
APELADO: RICARDO GHIRALDELLI
COMARCA: SÃO CARLOS
VOTO No 9.764
APELAÇÃO FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA TEMA
DE REPERCUSSÃO GERAL No 500 DO STF RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO

JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO Entendimento do E. STF nos julgamentos do
Tema de Repercussão Geral no 500 que deve prevalecer Ações
que demandam fornecimento de medicamentos experimentais sem
registro na ANVISA deverão ser necessariamente propostas em
face da União Adequação do julgado Competência da Justiça
Federal Inteligência do art. 109, I, da CF Acórdão alterado
para que o processo seja anulado “ab initio” e remetido à primeira
instância da Justiça Federal, com observação.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, pelo V.
Acórdão de fls. 350/358, integrado pelo V. Aresto de fls. 540/542, deu parcial provimento
à remessa necessária e negou provimento à apelação da ré UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO (fls. 184/200), interposta contra a r. sentença de fls. 172/178, integrada pela
decisão de fls. 182, que julgou procedentes as ações, condenando a ré “a fornecer à
parte autora a substância fosfoetalonamina sintética, na medida necessária, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, CONDENANDO-A ainda nas custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes, por equidade, globalmente (em
relação a ambas as ações), em R$ 1.000,00”.
O referido recurso, contrariado pelo autor às fls. 294/328, foi
julgado por esta Colenda Câmara nos seguintes termos (fls. 350/358):
Ação ordinária. Autor portador de oligoastrocitoma. Pretensão ao
recebimento da fosfoetanolamina sintética. Substância fornecida
em caráter experimental e gratuitamente pela USP há 20 anos.
Ausência de registro na ANVISA que não impede a dispensação.
Lei no 6.360/76, art. 24. Relatos de melhora dos sintomas do
câncer após a utilização da substância. Prevalência do direito à
vida e saúde. Precedentes. Sentença de procedência. Recurso da
ré não provido. Recurso oficial provido em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011375-44.2014.8.26.0566 SÃO CARLOS VOTO No 9.764 - AU
O V. Acórdão foi, ainda, integrado pelo V. Aresto de fls.
540/542, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ré às fls. 494/497:
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade.
Nítido
caráter
infringente.
Impossibilidade
de
rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
Sendo
assim,
houve
interposições
de
recursos
extraordinário (fls. 394/411) e especial (fls. 412/431) pela ré, contrariado pelo autor às fls.
553/579.
Reconhecida a existência de repercussão geral da questão
constitucional tratada nos autos, o recurso extraordinário permaneceu sobrestado.
Quanto ao recurso especial, na medida em que a matéria a ser analisada no Supremo
Tribunal Federal poderia refletir na questão sub judice, entendeu a Presidência da Seção
de Direito Público ser conveniente a realização do exame de admissibilidade
oportunamente (fls. 580/581).
Agora, levando-se em conta a tese firmada perante o
Colendo STF, no julgamento do RE no 657.718/MG, Tema no 500, o atual e eminente
Presidente da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça houve por bem
determinar o retorno dos presentes autos para reanálise, nos termos do art. 1.040, II, do
CPC (fls. 141/143).
É o relatório.
O Tema no 500 do Supremo Tribunal Federal trata da
obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados na lista SUS e sem
registro na ANVISA pelo Estado. No seu julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos
experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como
regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.
3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011375-44.2014.8.26.0566 SÃO CARLOS VOTO No 9.764 - AU
medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável
da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na
Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a
existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo
no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e
ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em
renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência
de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que
demandem fornecimento de medicamentos sem registro na
ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da
União (g.n.)
Dessa forma, diante da interpretação dada pelo Supremo
Tribunal Federal à matéria, o acórdão de origem deve ser adequado às teses fixadas.
Em que pesem as condições de saúde do autor e a
urgência do caso, questões que, tendo sido levadas em consideração por esta Câmara
a qual, aliás, no sopesamento entre a legalidade que impõe procedimentos visando à
utilização segura de medicamentos e o direito à vida e à saúde, pendeu a favor destes
últimos
implicaram o não provimento recursal, o caso submete-se a questões
circunscritas a normas de observância obrigatória, de acordo com o disposto nos artigos
927, inciso III, e 1.040, inciso III, do CPC, de modo que o reconhecimento da
legitimidade exclusiva da União é medida que se impõe.
Por outro lado, uma vez admitido que a ação em análise
deveria ter sido proposta em face da União, a competência imposta para processar e
julgar o presente feito é da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF, que dispõe:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011375-44.2014.8.26.0566 SÃO CARLOS VOTO No 9.764 - AU
Assim, dada a incompetência absoluta da Justiça Estadual,
deve o processo ser anulado “ab initio” e remetido à primeira Instância da Justiça
Federal.
Portanto, em juízo de retratação, forçosa a alteração do V.
Acórdão, nos termos da fundamentação acima, adequando-o à tese firmada pelo STF
(Tema 500).
Sem condenação do autor ao pagamento de honorários
advocatícios, pois ajuizada a ação em época em que se entendia ser disjuntiva a
solidariedade dos entes estatais, ficando a seu critério escolher quais entes políticos
deveriam suportar os ônus da ação.
Ante o exposto, altera-se o V. Acórdão de fls. 350/358,
integrado pelo V. Aresto de fls. 540/542, para que o processo seja anulado “ab initio” e
remetido à primeira instância da Justiça Federal, com observação acerca da
necessária restituição dos presentes autos à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público para tomada das medidas pertinentes aos recursos especial e
extraordinário interpostos.
CARLOS VON ADAMEK
Relator